Tribunal: TJSP
Processo: 1005712-80.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA QUE RESSARCIU SEGURADO DIANTE DA OCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo, comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos causados - Falta de prova convincente das alegações contidas na inicial - Sentença reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192643
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005712-80.2019.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-80.2019.8.26.0068 -Voto no 30124
2
Apelação Cível no 1005712-80.2019.8.26.0068
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz: Anelise Soares
Comarca: Barueri 3a Vara Cível
Voto 30124
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
-
SINISTRO - DANOS ELÉTRICOS - SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADO
DIANTE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS
OCASIONADOS POR DESCARGA ELÉTRICA -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ
- Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta
e os danos causados - Falta de prova convincente das
alegações contidas na inicial - Sentença reformada.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
199/203) que julgou procedente a ação regressiva de ressarcimento1
ajuizada por Sul América Companhia Nacional de Seguros em face
de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A, para
condenar a ré ao ressarcimento da quantia de R$ 6.800,00,
devidamente corrigida a partir do desembolso e acrescida de juros a
partir da citação.
Condenada a ré ao pagamento das
custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios,
fixados em R$ 750,00.
Nas razões de apelação, a ré alega que
na petição inicial e nos documentos juntados pela autora não há
1 Valor da causa: R$ 6.800,00 em abril de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de 24/09/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-80.2019.8.26.0068 -Voto no 30124
3
qualquer indício de que o serviço prestado pela concessionária tenha
sido feito de forma ineficiente, de forma a gerar os danos alegados e
legitimar o ajuizamento da presente ação, de forma que não foi
atendido o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC. Afirma que a
autora não trouxe qualquer laudo técnico elaborado por uma
assistência técnica idônea, que atestasse que os danos causados aos
aparelhos eletrônicos tenham sido causados por algum distúrbio da
rede elétrica de responsabilidade da ré, sendo certo que o problema
pode ter sido ocasionado por deficiência nas instalações elétricas da
unidade do segurado. Discorre, ainda, sobre (i) a aplicabilidade da
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL que, no caso, não foi
respeitada pelo consumidor; (ii) da impossibilidade de inspecionar o
equipamento danificado; (iii) do dever da seguradora de preservar o
bem danificado para ser periciado pela apelante na ação regressiva -
ônus da prova; (iv) da impossibilidade de verificar o nexo de
causalidade da queima do aparelho reclamado com eventual falha na
prestação do serviço pela Apelante; e (v) que a responsabilidade
objetiva não é sinônimo de responsabilidade absoluta, o que não
afasta, portanto, a necessidade de demonstração do nexo causal,
sem o qual exclui-se essa responsabilidade. Requer o provimento do
apelo.
O recurso foi bem processado e
respondido (fls. 302/313).
É o relatório.
A autora, seguradora sub-rogada nos
direitos do contrato de seguro que firmou com o usuário dos serviços
de eletricidade fornecidos pela ré apelante, o CONDOMÍNIO EDIFÍCIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-80.2019.8.26.0068 -Voto no 30124
4
PARTHENON, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento dos
danos materiais que seu segurado sofreu e que ela indenizou, em
decorrência de descarga elétrica, que teria provocado a queima dos
equipamentos do imóvel do segurado.
Inicialmente, importante consignar que,
embora a responsabilidade da ré seja objetiva por se tratar de
concessionária de serviço público e também porque se está diante de
relação de consumo, faz-se necessário demonstrar o nexo causal
entre a conduta omissiva/comissiva da ré, ora apelante, e os danos
causados nos equipamentos.
Feitas estas considerações, verifica-se
que a prova está lastreada nos documentos de fls. 25/41 referentes à
Apólice de Seguro, Relatório de Regulação de Sinistro, bem como
laudos e orçamentos de empresas que analisaram os equipamentos
para conserto.
O
laudo
técnico apresentado pela
empresa ELEVADORES OTIS LTDA., aponta que a queima dos
equipamentos se deu por oscilação da rede elétrica (fls. 34/36).
O orçamento apresentado pela empresa
ATLAS SCHINDLER sequer indicou uma causa para a danificação dos
equipamentos (fls. 37/40).
Ora, com todo respeito, não há como
aceitar as conclusões contidas nos referidos documentos, isoladas,
como prova do nexo causal, isso para não falar da unilateralidade dos
documentos.
Ainda que isso não bastasse, mesmo
em se admitindo que os danos causados aos equipamentos teriam se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-80.2019.8.26.0068 -Voto no 30124
5
dado em função de descarga elétrica, não há como se afirmar, diante
da absoluta ausência de outras provas ou vistorias, que a alegada
descarga elétrica teria ocorrido na rede elétrica que conduz a energia
até o imóvel do segurado, pois, obviamente, referida descarga ou
defeito poderia ter ocorrido na rede interna do imóvel.
Importante destacar que não consta dos
autos que o segurado tenha ao menos comunicado o evento à
apelada, possibilitando-lhe a realização de vistoria ou perícia para
aquilatar o que de fato aconteceu na data em que os fatos ocorreram.
Nessa
senda,
o
fato
de
a
responsabilidade ser objetiva não conduz à dispensa da prova do
nexo causal.
Não existe nos autos prova produzida
sob a égide do contraditório acerca da origem dos danos alegados,
ônus que competia à autora.
A propósito, segue precedente desta
Corte:
"Civil e processual. Ação regressiva de ressarcimento de
danos julgada improcedente. Pretensão à reforma integral
ou parcial manifestada pela autora. A empresa de energia
elétrica é responsável pelos danos causados a aparelhos
elétricos em decorrência de falha na prestação de
serviços. Incidência do artigo 37, § 6o, da Constituição
Federal. Se esses danos são ressarcidos por seguradora,
esta tem o direito de requerer o reembolso, por força do
artigo 786 do Código Civil. No caso concreto, todavia, não
foi cabalmente demonstrado o nexo causal entre o dano

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-80.2019.8.26.0068 -Voto no 30124
6
sofrido pelo segurado e eventual falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica. Verba honorária de
sucumbência que não pode ser reduzida, sob pena de
resultar em remuneração aviltante. Arbitramento que deve
ser feito por equidade, nos termos do § 8o, do artigo 85, do
Código
de
Processo
Civil
de
2015.
RECURSO
DESPROVIDO."
(TJSP; Apelação 1004316-36.2017.8.26.0554; Relator: Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de
Santo André - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2018;
Data de Registro: 27/04/2018).
Consigne-se
que
apesar
de
ser
prescindível o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento
da ação, observa-se que os aparelhos que teriam sido danificados
sequer foram colocados à disposição da ré, assim como nenhuma
comunicação lhe foi feita a respeito do sinistro.
Dessa forma, a posição da autora é
demasiadamente cômoda: recebe o comunicado do sinistro, elabora
unilateralmente seus laudos, avalia e aceita os valores indicados pelo
segurado e indeniza, sabedora de que será ressarcida, sem sofrer
qualquer prejuízo, eis que ainda se beneficia da franquia.
Ora, tal comodidade, acaba por onerar
os demais consumidores de energia, uma vez que o prejuízo sofrido
pela ré ao pagar a indenização, sem dúvida, de alguma maneira, será
repassado nas contas de consumo.
Resumindo:
a
apelada
vende
seu
produto (seguro), recebe por ele e se não ocorrer sinistro, seu lucro é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005712-80.2019.8.26.0068 -Voto no 30124
7
integral, o mesmo ocorrendo em caso de sinistro, pois apesar de
indenizar o segurado, recebe o valor de volta em ação regressiva,
jamais arcando com prejuízo algum.
Ora, é bom frisar que o mesmo
entendimento, em relação à teoria do risco, aplica-se tanto à apelante
quanto à apelada, porquanto ambas as atividades se acham inseridas
nesse contexto, o que significa dizer que para propor a ação
regressiva, deve a seguradora fazer prova constitutiva do seu direito,
demonstrando a existência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito
do qual se originou, não bastando a realização de provas unilaterais,
das quais a ré não participou na formação.
Nessa conformidade, a improcedência
da ação é de rigor.
Posto isso, dá-se provimento ao apelo
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, condenando a
autora ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da
causa.
MARINO NETO
Relator